Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715577-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELIA LUISA DE OLIVEIRA, OTAVIO ROQUE TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: ROBERTO BELISARIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela OTAVIO ROQUE TEIXEIRA DE SOUZA E JUSCELIA LUISA DE OLIVEIRA (executados) contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id. 16703830, p. 1/3) que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.o 0004509-09.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou os cálculos apresentados pela contadoria. Eis o teor da decisão recorrida (id. 16703830, p. 2): “(...) Entendo que não assiste razão a parte executada, eis que conforme se depreende da planilha da Contadoria Judicial foram utilizados os valores brutos, determinado por este juízo (ID 60448841), apontados nos comprovantes anuais de rendimentos por aluguéis que não foi realizado pela parte exequente e sim pela imobiliária – ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que é a responsável pelas informações, conforme assinatura dos comprovantes. Ressalto que o valor de comissão indicado é o valor que é devido à imobiliária em razão de sua responsabilidade por intermediar a locação do imóvel entre as partes. Esse valor é retirado do valor total pago pelo locador no momento de repasse ao locatário. Portanto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito em R$509.541,09, em 02/04/2020. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo à autora o valor de R$ 509.541,09, o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pela Contadoria (ID no 60632657). (...)” Em suas razões recursais (Id. 16703826) sustentam os agravantes, em síntese, não ter o agravado juntado aos autos os respectivos recibos locatícios, em seu nome, aptos a comprovar o real valor desembolsado a título de aluguel, nos termos determinados na sentença. Asseveram ter o d. Magistrado a quo considerado, para fins de comprovação do dispêndio por locação, os “comprovantes anuais de rendimento de alugueis”, apresentados pela imobiliária. No entanto, no entendimento dos agravantes, tal documento não se presta ao fim almejado, por não serem recibos de aluguel, comprovante bancário ou contábil. Discorre sobre a quebra do princípio da isonomia, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, de forma a determinar a juntada ao processo dos documentos que comprovam, de forma inquestionável, a despesa realizada pelo agravado. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita (id. 16703827). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Partindo de uma análise perfunctória dos elementos expostos na decisão recorrida, própria deste momento processual, assim como dos documentos juntados aos autos, observo que a sentença proferida na origem determinou que, para comprovação dos danos materiais sofridos pelo Agravado, necessário seria a juntada de todos os documentos comprobatórios do pagamento de alugueis pelo período de 06/10/2009 a 16/6/2016, sem, no entanto, mencionar que os comprovantes deveriam estar em nome do Agravado. Instaurada a fase liquidatória, no intuito de identificar todos os valores desembolsados pelo agravado a título de aluguel, uma vez que parte dos gastos já havia sido demonstrada, como se infere da sentença, o Juízo a quo determinou que se oficiasse a empresa que administrava o imóvel, SPR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, para que informasse “a data e o valor do pagamento, mês a mês, realizado pela locatária em relação ao contrato de locação 00006/07 (locador: Bruno Klett e Locatário: Maria José Abade Dias) no período do contrato de 06/10/2009 a 16/06/2016, anexando ao documento comprovantes bancário ou contábil, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão.” (id. 50391674), sendo a determinação atendida por meio da juntada dos “comprovantes anuais de rendimentos de aluguéis.” Deste modo, muito embora os recorrentes tenham impugnado o referido documento, ao que se percebe, partindo de um juízo não exauriente de cognição, é que os comprovantes juntados pela imobiliária se coadunam com o período descriminado na sentença e dão continuidade aos já coligidos aos autos e validados pelo Juízo na fase de conhecimento. Ademais, em princípio, entendo que a questão relacionada aos “comprovantes anuais de rendimentos de alugueis” satisfaz ao comando judicial, mormente se considerar terem sido apresentados pela imobiliária, em atendimento ao ofício do Juízo, e não pelo agravado, o que direciona à exatidão do valor apresentado pela Contadoria Judicial . Assim, não vislumbro nos autos alegações relevantes capazes de autorizar a concessão de liminar vindicada, tampouco argumentos capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão r. agravada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar requerido, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora